Tribunal: TJPA
Processo: 0019796-25.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019796-25.2010.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO DA SILVA

APELADO: ELLEM MARIA RIBEIRO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0019796-25.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LAÉRCIO DA SILVA

ADVOGADO:

MARIA DAS MERCÊS SERRÃO MENDES – OAB/PA 16.530

AGRAVADO:

ELLEN MARIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

LUCIANA MARTISN GOMES – OAB/PA 8.901

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0019796-25.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LAÉRCIO DA SILVA

ADVOGADO:

MARIA DAS MERCÊS SERRÃO MENDES – OAB/PA 16.530

AGRAVADO:

ELLEN MARIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

LUCIANA MARTISN GOMES – OAB/PA 8.901

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LAÉRCIO DA SILVA
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 17693189, páginas 1-11), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação ora interposto, mantendo-se irretocável a sentença combatida.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. NAMORO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE AMBAS AS PARTES OU DE UMA APENAS NA FORMAÇÃO DE UMA FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL DESCARACTERIZADA. PARTILHA DE BENS INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(Pje ID 17693189, página 1).

Em razões recursais,

LAÉRCIO DA SILVA

sustenta que:

”

II – FUNDAMENTOS PARA O RECURSO Nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, o relator somente poderá negar provimento ao recurso de forma monocrática quando este for contrário a:

(..)

No caso em questão, diversamente do que a Lei determina, o relator, com o devido respeito, profere decisão monocrática sem qualquer previsão legal para tanto, substituindo a decisão colegiada, analisando o feito de forma solitária, sem ao menos dar oportunidade aos seus pares se manifestar sobre o provimento ou não do recurso, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Ora, se observado a leitura da decisão monocrática, vê se que os fundamentos eleitos pelo relator não têm qualquer conjunção com qualquer das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, na medida que afirmou ser supostamente incabível os efeitos da revelia e que supostamente não haveria provas para o reconhecimento da união estável.

Ou seja, a decisão deve ser cassada, por ser manifestamente ilegal do ponto de vista processual, sendo, assim, em consequência, determinado ao relator traga o recurso de apelação para ser julgado pelo colegiado, nestes termos:

AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 932, INCS. IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.IMPOSSIBILIDADE DE O RECURSO SER DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - A - 1542763- 3/01 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Eduardo Sarrão - Por maioria - J. 13.06.2017).”

E, ao final, requer:

“
III – REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer: a) Seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para determinar a cassação da decisão monocrática proferida em desrespeito ao art. 932 do CPC, sendo, após, levado pelo relator ao colegiado, o recurso de apelação manejado para o devido apreço, respeitando, assim, a legislação processual.”

(Pje ID 18059515, páginas 1-2).

Contrarrazões apresentadas com os seguintes argumentos:

“
DAS CONTRARRAZÕES

Pois bem, diante da atual situação processual, é oportuno e de extrema importância destacar que os fatos que consubstanciam a realidade processual e fática na qual o ora enfrentado (reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens manejado em face de Ellem Maria Ribeiro da MOTA), é de longa data (2010), quando então de lá pra cá, a AGRAVADA antes solteira, encontra-se casada, não possui bens, e vive da renda de seu trabalho de arquiteta na companhia de seu esposo, que também possui sua renda, de modo que vamos às RAZÕES:

A r. Sentença Id 17693189 ora AGRAVADA não merece nenhum reparo, devendo prevalecer pelos seus próprios fundamentos.

Trata-se originalmente de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C TUTELA ANTECIPADA, a qual foi julgada IMPROCEDENTE, em 05 de Maio de 2017, pela Excelentíssima Sra. Dra. Juíza ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DA FAMÍLIA.

Em seguida, inconformado com a r. Sentença a quo, interpôs o AGRAVANTE, APELAÇÃO, julgada pela RELATORA, a Excelentíssima Sra. Dra. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, monocraticamente, como base no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de forma direta, objetiva e unipessoal.

Deste modo, conforme fundamentos de direito que serão expostos a seguir, é razoável que seja NEGADO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO, confirmando-se a Sentença Id 17693189, já que acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, pelo que se faz imprescindível a manutenção da mesma.

Também acertada a Sentença Id 17693189, que pode ser proferida de forma unipessoal, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, uma vez que esta autoriza a relatora, inclusive, a não conhecer do recurso, em especial pelos pontos abaixo:

1) O AGRAVANTE não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pelo que deve ter seu AGRAVO não ser conhecido, o que já está pacificado na Súmula 182 do STJ, onde “I - É dever do agravante infirmar as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada”;

2) O AGRAVANTE tem o ônus de dialeticidade como requisito de admissibilidade – regularidade formal – para a interposição do AGRAVO, o que quedou em fazer, já mantém a mesma deficiência de falta de fundamentação e comprovação dos argumentos alegados.”

E, ao final, requer:

“ Diante da irrelevância jurídica e fática dos fundamentos apresentados pelo Agravante, mostra-se inadmissível a reforma da decisão, pelo que requer a AGRAVADA, seja negado provimento ao AGRAVO INTERNO apresentado LAÉRCIO DA SILVA, face as razões de fato e de direito retro aduzidas, confirmando-se a Sentença Id 17693189, bem como condenando o mesmo à aplicação de multa na forma do artigo 1.021 §4º CPC.” ( Pje ID 1 18251071, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0019796-25.2010.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LAÉRCIO DA SILVA

ADVOGADO:

MARIA DAS MERCÊS SERRÃO MENDES – OAB/PA 16.530

AGRAVADO:

ELLEN MARIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

LUCIANA MARTISN GOMES – OAB/PA 8.901

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal

se limita a discutir unicamente a impossibilidade do julgamento monocrático no Recurso de Apelação Cível, sem nada a debater os argumentos da monocrática em si.

Inicio revogando o teor do despacho inserido do Pje ID 18123908, página 1, item (ii), dado o

teor

contido no Pje ID 17576810, páginas 1-2, onde a Procuradoria de Justiça Cível requereu sua devida exclusão.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra, a saber:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realço à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

E, como mais nada debateu no Recurso interposto, a decisão unipessoal se manterá de pé

dada a delimitação argumentativa do Agravante.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/03/2024